Tribunal: TJDFT
Processo: 0728414-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728414-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DENEVALDO DE SOUZA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DENEVALDO DE SOUZA BARROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 134780646, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, in verbis: “O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário a todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, contudo, não se observa a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte autora, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá sua subsistência. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração que, em muito, ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja,5 (cinco) salários – mínimos vigentes,sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Não obstante, o artigo 99, §3o, do CPC preconize que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, o §2o estabelece que o juiz pode indeferir o pedido caso as provas dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. A Corte da Cidadania firmou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e o magistrado pode indeferir o pedido do benefício, quando evidenciada capacidade econômica, a saber: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. 2. Além disso, "o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei" (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 12.9.2016). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.3.2019; RCD no AREsp 1.150.595/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.2.2018; AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.8.2016; e AgInt no AREsp 579.531/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27.9.2018. (...) (REsp 1924822/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 01/07/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. (...) 2. A presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ. (...) (AgInt no AREsp 1671512/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020) Colha-se precedentes deste egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade. 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a parte agravante não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em verdade, a análise detida dos autos indica que o agravante aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais. (...) (Acórdão no 1369419, 07133848520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, ao analisar as documentações colacionadas pela parte autora, na realidade, evidencia-se se tratar de despesas corriqueiras, não possuindo o condão de demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Frise-se que o endividamento espontâneo não justifica o deferimento da gratuidade de Justiça. No mesmo sentido, inclusive, já decidiu reiteradas vezes o egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido.(Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o deferimento de gratuidade de justiça, por se tratar de renúncia de receita, exige inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio das taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Ademais, não se mostra razoável considerar como pessoa em condição de insuficiência econômica servidor público com a remuneração verificada na presente hipótese, mormente em período de grave crise econômica e sanitária, na qual predomina o desemprego. Registre-se que as despesas processuais deste egrégio TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear as despesas processuais em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário, não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se.” O agravante-autor alega que não possui condições de arcar com as custas do processo, uma vez que atualmente tem sua remuneração totalmente corroída pelos descontos compulsórios e pelos empréstimos tomados, possuindo um salário líquido aproximado de R$ 3.040,88. Argumenta que ficou comprovado que não aufere renda suficiente para pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Requer “seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada, consistente em determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e despesas processuais.” (id. 38682395). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos originários, observa-se que o agravante-autor foi devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. O agravante-autor juntos aos autos originários cópias de conta de água, conta de luz, conta de telefone, contrato de locação e extratos bancários, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. O recorrente não demonstrou qualquer despesa extraordinária que o torne juridicamente hipossuficiente. Além disso, o agravante-autor é servidor público do Distrito Federal, primeiro sargento reformado da Polícia Militar do Distrito Federal, e recebeu em dezembro de 2021 o salário bruto de R$ 11.696,34 e líquido de R$ 3.040,88, circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Ressalto que o recorrente não juntou aos autos nenhum contracheque do ano de 2022. Nesses termos, não há prova inequívoca da alegada hipossuficiência financeira e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Decorrido o prazo para resposta, com ou sem manifestação do agravado-réu, intime-se o agravante-autor, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 30 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora